Tribunal: TJMT
Processo: 1023343-53.2022.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-03
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CELIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 923.977.271-53 (RECORRENTE), CELIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 923.977.271-53 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0065-45 (RECORRIDO), LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - CPF: 649.826.885-91 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1023343-53.2022.8.11.0002 - PJE

Data do Julgamento:

03/03/2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s):

CELIO RODRIGUES DOS SANTOS

Recorrido(s):

TIM CELULAR S.A.

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SERVIÇOS DE TELEFONIA. ATRASO DE FATURAS. PARCELAMENTO. INADIMPLÊNCIA MANTIDA. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS. PREVISÃO CONTRATUAL. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação em que o Recorrente CELIO RODRIGUES DOS SANTOS postula pela obrigação de fazer para que a Recorrida fosse compelida a restabelecer o plano de telefonia, bem como reparação por danos morais, em razão da suspensão dos serviços.

2.
O Recorrente sustenta ter permanecido inadimplente com a empresa Recorrida e realizou acordo para pagamento das faturas em atraso e, mesmo efetuando o pagamento da entrada do acordo, a empresa Recorrida manteve a suspensão dos serviços.

3.
Pois bem, analisando os documentos que foram apresentados pela Recorrida em contestação, verifico que o Recorrente realizou 02 (dois) acordos de parcelamento com a Recorrida e não honrou com o compromisso do pagamento das parcelas, tendo sido adimplida apenas o pagamento da entrada.

4.
Desta forma, comprovada a inadimplência do Recorrente, pois ao contrário do que alega em sua peça recursal não há nos autos nenhum documento que comprove o pagamento dos valores em aberto, tampouco do adimplemento das renegociações.

5.
Dessa forma, a suspensão dos serviços de telefonia realizado pela Recorrida é legítimo, eis que agiu em exercício regular de direito conforme previsto contratualmente.

6.
Danos morais não configurados.

7.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9.
Condeno o Recorrente CELIO RODRIGUES DOS SANTOS ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2023